Tribunal: TJSP
Processo: 1500212-22.2023.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO – Associação criminosa, associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas, receptação e crime contra o meio ambiente (art. 29, da Lei n.o 9.605/98) –
Preliminar – R. sentença que enfrentou as teses defensivas das alegações finais de Rogério (art. 315, §2o, IV, do CPP) – Fundado motivo à invasão do domicílio de Rogério e de Rita e à busca pessoal e veicular de Julismar (art.

Ementa:
APELAÇÃO – Associação criminosa, associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas, receptação e crime contra o meio ambiente (art. 29, da Lei n.o 9.605/98) –
Preliminar – R. sentença que enfrentou as teses defensivas das alegações finais de Rogério (art. 315, §2o, IV, do CPP) – Fundado motivo à invasão do domicílio de Rogério e de Rita e à busca pessoal e veicular de Julismar (art. 5o, XI, da CF88 e art. 240, §1o, do CPP) – Denúncia que não se mostra inepta (art. 41, do CPP) – Preliminares afastadas –
Mérito – Absolvição de Edson de todas as imputações que se impõe, nos termos propostos pela d. PGJ - Associação criminosa (art. 288, do CP) – Quadro probatório coeso e seguro a demonstrar a autoria e materialidade de Rogério, Julismar e José Augusto – Receptação - Condenação que deve persistir a Rogério (caminhão Scania com duas carretas e Saveiro), a José Augusto (Fiorino) e a Julismar (Celta) – - Tráfico de drogas – Prova segura e coesa a demonstrar a prática do delito por Rogério – Condenação por crime ambiental de Rogério e Rita que deve persistir -
Penas – Diminuição das penas de Rogério – Redução das reprimendas de Julismar, com alteração do regime para o aberto e substituição da PPL por PRD – Redução das penas de José Augusto e alteração do regime para o inicial semiaberto – Extinção da pena de Rita pelo integral cumprimento - Preliminares afastadas, apelo de Rita improvido, de Edson provido e demais recursos parcialmente providos, com recomendação - (voto n.o 49197).